Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-48.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Recursos Inominados no 1001564-48.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: ILSON MANTEUFEL e IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Recorrida: ILSON MANTEUFEL e IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Data do Julgamento: 07/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DANOS MATERIAIS - AFASTADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DANOS MATERIAIS NÃO PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valor não devido, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. A condenação em danos materiais deve ser afastada, pois, ausente o pedido de indenização a título de danos materiais na petição inicial, logo, não pode o julgador concedê-lo, sob pena de proferir julgamento extra petita.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001564-48.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILSON MANTEUFEL - CPF: 822.839.311-34 (RECORRENTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR -
ALTERAÇÃO DA
GRADE

CURRICULAR
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DANOS MATERIAIS - AFASTADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DANOS MATERIAIS NÃO PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valor não devido, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

A condenação em danos materiais deve ser afastada, pois, ausente o pedido de indenização a título de danos materiais na petição inicial, logo, não pode o julgador concedê-lo, sob pena de proferir julgamento extra petita.

5.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021